Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ENGEPROM ENGENHARIA LTDA. E OUTRA Agravado (s): SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], após a liminar deferida (ID 72843362), pela parte agravada houve juntada de petição e documentação anexa, ID 73543728 e ID 73545487, com anexos, apontando a perda do objeto com a homologação do certame. Concedo vistas ao ora agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição e anexos, requerendo o que entender de direito. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.